Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-72.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa demasiadamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Determinação de devolução de quantia paga a maior de forma simples. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Tema "hic et nunc". Dano moral. Inocorrência. Majoração da verba honorária advocatícia para ambos os honorários para R$ 1.500 20% sobre o valor da causa. Recomendação da tabela da OAB que não vincula o julgador, quem deve analisar e aplicar os elementos do art. 85, §2o, do CPC ao caso concreto. Sentença mantida. Recursos improvidos.